Tribunal: TJBA
Processo: 0000970-43.2012.8.05.0073
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000970-43.2012.8.05.0073 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma Recorrente: Idalmi Piano Pereira Advogado: Dr. Sizenando Freire da Silva Filho (OAB/PE 12.126) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Idalmi Piano Pereira contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Curaçá/BA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, acusado da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima). A defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria e pleiteia a despronúncia ou, subsidiariamente, a absolvição, com fundamento no art. 386, V ou VII, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a decisão de pronúncia, à luz do art. 413 do CPP; (ii) definir se é cabível a absolvição sumária ou despronúncia em razão de alegada insuficiência de provas, considerando o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e as hipóteses taxativas do art. 415 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, nos termos do art. 413 do CPP. 4. A materialidade do delito restou comprovada por certidões de óbito e de ocorrência que atestam a morte da vítima por disparos de arma de fogo, sendo desnecessário o exame de corpo de delito quando presentes outros meios de prova idôneos (STJ, HC 778.470/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09.09.2025). 5. Os depoimentos colhidos em juízo — especialmente os de familiares da vítima — apontam indícios de desavenças prévias e de motivação relacionada a conflitos locais, corroborando a suspeita de participação do acusado no crime. 6. A absolvição sumária, de caráter excepcional, somente se admite nas hipóteses taxativas do art. 415 do CPP, quando comprovada, de forma inequívoca, a inexistência do fato, a negativa de autoria, a atipicidade da conduta ou a presença de excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso. 7. Diante da existência de indícios de autoria e prova da materialidade, compete ao Tribunal do Júri, em respeito ao art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, o julgamento de mérito sobre a responsabilidade penal do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal. 2. A ausência de exame de corpo de delito não impede o reconhecimento da materialidade do homicídio quando comprovada por outros meios de prova idôneos. 3. A absolvição sumária no procedimento do Júri restringe-se às hipóteses taxativas do art. 415 do CPP, não se aplicando o art. 386. 4. A competência para o julgamento do mérito dos crimes dolosos contra a vida é exclusiva do Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPP, arts. 155, 386, incisos V e VII, 413 e 415; CP, art. 121, §2º, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 803.974/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025; STJ, AgRg no REsp 2.105.917/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC 955.622/ES, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 05.03.2025, DJe 12.03.2025; STJ, AgRg no HC 861.835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024; STJ, HC 778.470/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, T6, j. 02.09.2025, DJe 09.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estritos nº. 0000970-43.2012.8.05.0073, oriundos do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Curaçá (BA), em que figuram como Recorrente IDALMI PIANO PEREIRA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal da Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto da Relatora.